Tribunal: TJDFT
Processo: 0711803-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO INICIAL. SUSPENSÃO. DECISÃO JUDICIAL. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No caso específico dos Embargos de Declaração, só é cabível o não conhecimento do recurso nos casos em que a parte não indica quais vícios entende presentes no acórdão, além, é claro, dos casos de intempestividade. No caso dos autos, a parte embargante indicou o vício que entende presente no acórdão, não havendo que se falar em não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
2. O acórdão analisou devidamente a questão apresentada e entendeu que não foi possível continuar a contagem do prazo prescricional por conta de decisão exarada por esta Corte, sendo inviável prejudicar o credor por demora do Judiciário.
3. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.